Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora que possui um contrato de mútuo com a parte ré, cujos pagamentos mensais são regularmente quitados na data de vencimento por meio de boleto bancário. Alegou que teve o seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, em razão de suposta dívida (R$ 971,00), referente às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2018. Requer a declaração de inexistência do débito, a exclusão das anotações nos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato mencionado, reparação por dano moral e Declaração de Nada Consta em seu nome relativo aos últimos 5 anos, inclusive aos meses correspondentes ao ano de 2018 até o presente.
2. Trata-se de recurso (ID 13334286) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos (R$ 971,00), bem como determinar que o demandado se abstenha de cobrar os valores indevidos, relativos ao vencimento do dia 08/11/2018 e de 07/12/2018 (Contrato 0123332325364), no total de R$ 485,89 cada um; que proceda à exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes (SPC); condená-lo a emitir Declaração de Nada Consta em nome da autora, relativo ao período 06/10/2017 a 07/06/2019 e, por fim, pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00, a título de reparação por dano moral.
3. Nas suas razões, alega que não restou cabalmente provado o adimplemento da parcela vencida em 08/11/2018, no valor de R$ 485,82, ante a insuficiência de saldo na conta bancária, pois o saldo existente era de R$ 227,82 (extrato bancário - ID 13334275). Sustenta que a anotação negativa promovida pelo banco réu é legítima, pois tem como objeto a referida parcela. Assevera que o valor indenizatório arbitrado é excessivo, o qual se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se, claramente, que autora/recorrida pagou o boleto bancário emitido pela instituição financeira ré no valor de R$ 485,89, com vencimento em 08/11/2018, pois a “Data do Vencimento” e a “Data de Efetivação/Agendamento” são as mesmas, conforme demonstrado no comprovante de pagamento (ID 13334242, p. 1).
6. Soma-se a isso a informação “PAG BOLETO” existente no extrato bancário (ID 13334275), não havendo que se perquirir sobre eventual saldo devedor junto ao banco por meio do qual foi operacionalizada a transação.
7. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. O valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra suficiente para o fim que se presta, qual seja, a desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores pelo banco recorrente e a reparação dos danos causados por este à autora/recorrida, razão pela qual, a sentença não merece reparo também nesse ponto.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não havendo motivo para redução.
11. Escorreita, portanto, a sentença.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.